Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. SEPARAÇÃO DE FATO. IMÓVEL COMUM. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR EX-CONSORTE. CONDOMÍNIO. ARBRITAMENTO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Ação de arbitramento de aluguéis em razão de ocupação exclusiva do imóvel por um dos cônjuges após separação de fato.

2. Segundo a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a separação ou divórcio do casal, cessa o estado de comunhão de bens, de modo que, mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.